Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ILEGAL BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MERO NERVOSISMO. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. RECURSO PROVIDO.
1. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito.
2. Em atenção ao aspecto invasivo e vexatório do procedimento de busca pessoal, a própria lei reforça que a suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo algum dos materiais previstos no dispositivo deve ser "fundada", ou seja, é necessário que exista indício concreto de ocorrência de alguma situação que autorize a busca pessoal, evitando-se submeter pessoas, aleatoriamente, à revista pessoal.
3. A mera presença do jovem, sozinho, andando de bicicleta em via pública, próximo a sua residência, e o esboço de nervosismo ao avistar a viatura policial, sem o declínio de circunstância concreta, não configuram a fundada suspeita da ocultação de objeto ilícito, que justifique a medida da busca pessoal.
4. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
5. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
6. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, consagrou entendimento no seguinte sentido: “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
7. O Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido o risco e a nulidade de provas adquiridas em verdadeira “pescaria probatória” e com desvio de finalidade, mesmo quando embasadas em anterior mandado judicial, o que já demonstraria maior respaldo para a ação policial, do que quando agem sem mandado judicial.
8. A descoberta posterior de uma situação de flagrante (posse de droga e arma de fogo), decorrente de revista pessoal ilícita e busca domiciliar também ilegal, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, apoiada exclusivamente nessas diligências policiais, impondo-se a absolvição do apelante.
9. Recurso provido.